Tribunal: TJDFT
Processo: 0751435-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751435-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: ERISMAR DA SILVA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto pelo CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Paranoá/DF que, nos autos de execução de título executivo extrajudicial no 0706393-35.2022.8.07.0008, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a Defensoria Pública, na condição de Curadoria Especial, para apresentar contrarrazões formais em favor do agravado. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador